Tribunal: TJSP
Processo: 0000877-68.2014.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Peculato – Funcionário Público equiparado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas e documentos – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Comete o crime de peculato aquele que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou o desvia em proveito próprio ou alheio.
Em tais situações, a palavra das testemunhas e documentos encartados ao processo, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Imposição de privação de liberdade inferior a quatro anos – Maus antecedentes – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.
(TJSP; Apelação Criminal 0000877-68.2014.8.26.0415; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Palmital - 1a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Peculato

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Palmital

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Peculato – Funcionário Público equiparado – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas e documentos – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Comete o crime de peculato aquele que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou o desvia em proveito próprio ou alheio.
Em tais situações, a palavra das testemunhas e documentos encartados ao processo, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Cálculo da Pena – Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa – Imposição de privação de liberdade inferior a quatro anos – Maus antecedentes – Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art. 44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, descaberá de igual modo a conversão se "os motivos e as circunstâncias" não a indicarem como suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000877-68.2014.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em
que é apelante/apelado CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE
ANDRADE e Apelante LUIZ RONALDO DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Corrigiram
erro
material
da
sentença
condenatória, para reconhecer a primariedade dos acusados.
Acolheram parcialmente a preliminar suscitada pela defesa de
CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE e declararam a
extinção de sua punibilidade, apenas com relação à imputação de
infração ao art. 304 do CP, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva. No mérito, negaram provimento ao apelo da
Defesa de Carlos e deram acolhida ao reclamo do Ministério
Público. Por fim, declararam, de ofício, a extinção da punibilidade
de LUIZ RONALDO DA SILVA, com relação a todas as
imputações, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
prejudicado o exame de mérito. Tudo nos termos que constarão
do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 2
Desembargadores
SÉRGIO
COELHO
(Presidente
sem
voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 3
Voto No 24972
Apelação Criminal No 0000877-68.2014.8.26.0415
Comarca: Palmital
Apelante: Luiz Ronaldo da Silva
Apelante/Apelado: Carlos Alberto Pedrotti de Andrade
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Moacyr Gonçalves e Gerson Alves da Silva
Extinção da punibilidade Sentença condenatória com
trânsito em julgado apenas para a acusação Fluência,
entre a data em que foi recebida a denúncia ou queixa e
a data de publicação da decisão de 1a instância, de
lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido
a partir do quantum de pena aplicado, dentre os
previstos no rol do art. 109 do CP
Ocorrência da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos
termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data
em que foi recebida a denúncia ou queixa e a data de
publicação da decisão de 1a instância, ter restado superado
o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena
aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP,
torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade
do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento
da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Peculato Funcionário Público equiparado Conjunto
probatório
desfavorável
ao
réu
lastrado
em
depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas
e
documentos

Suficiência
à
aferição
da
materialidade, da autoria e do dolo
Comete o crime de peculato aquele que se apropria de
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de quem tem a posse em razão do cargo, ou o
desvia em proveito próprio ou alheio.
Em tais situações, a palavra das testemunhas e
documentos encartados ao processo, se coerentes e em
harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Cálculo da Pena
Crime cometido sem violência ou
grave ameaça à pessoa
Imposição de privação de
liberdade inferior a quatro anos Maus antecedentes
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de
liberdade em restritiva de direitos por não atendimento
ao requisito contido no inciso III, do art. 44, do CP
Não basta, para a conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos, que haja o preenchimento das
condições relacionadas nos dois primeiros incisos do art.
44 do CP. Ainda que o réu seja primário, e lhe tenha sido
imposta pena privativa de liberdade não superior a quatro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 4
anos, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à
pessoa, descaberá de igual modo a conversão se “os
motivos e as circunstâncias” não a indicarem como
suficiente, nos termos do inciso III do mesmo dispositivo
legal.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 1003/1027, prolatada pelo
MM. Juiz Victor Garms Gonçalves, cujo relatório ora se adota,
CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE e LUIZ RONALDO DA
SILVA foram condenados. O primeiro, por infração ao art. 312, caput,
do CP, recebeu a penas de 02 anos de reclusão e de 10 dias-multa, e
como incurso no art. 304 do CP, de 01 ano e 02 meses de reclusão e
de 11 dias-multa. Aplicada a regra do art. 69 do CP, as penas foram
somadas, resultando em 03 anos e 02 meses de reclusão e em 21
dias-multa, à razão de 1/5 do maior salário mínimo vigente à época
dos fatos.
Já o acusado Luiz Ronaldo restou condenado, por
infração ao art. 312, caput, do CP, às penas de 02 anos de reclusão e
de 10 dias-multa, e por infração ao art. 299, caput, do CP, foi apenado
a 01 ano de reclusão e de 10 dias-multa. Aplicado o concurso
material, as reprimendas restaram somadas, resultando em 03 anos
de reclusão e em 20 dias-multa, à razão de 1/5 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Para ambos os acusados, foi fixado o regime
inicial aberto e substituída a pena corporal por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 5
pecuniária, no valor de 05 salários mínimos.
Restou, ainda, deferido aos acusados o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformados, apelaram o Ministério Público e os
réus. O Ministério Público insurge-se com relação à condenação
somente do acusado Carlos Alberto, almejando a incidência, na
condenação pelo crime de peculato, da causa de aumento de pena
prevista no art. 327, § 2o, do CP. Pede, ainda, o afastamento da
substituição da pena corporal por pena alternativa, por não ser
socialmente recomendável. Por fim, almeja a correção de erro
material, já que a sentença se referiu aos réus como reincidentes,
sendo eles primários.
O acusado Carlos Alberto objetiva, em preliminar,
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No
mérito, pede a absolvição pelos crimes a que se viu condenado, pelas
razões expostas na inicial.
O acusado Luiz Ronaldo pretende, por fim, sua
absolvição, tanto pelo crime de peculato, como pelo delito de
falsificação de documento particular.
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
reconhecimento da prescrição, com a extinção da punibilidade dos
apelantes com relação aos crimes do art. 299 e 304, ambos do CP.
No mérito, almeja o provimento do reclamo do Ministério Público para
condenar Carlos Alberto, por infração ao art. 312, caput, c.c. o art.
327, § 2o, ambos do CP, com o aumento de suas penas, bem como
afastar a concessão de pena alternativa.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 6
O recurso do Ministério Público merece acolhida.
Reconhece-se,
outrossim,
a
prescrição
da
pretensão punitiva, com relação a Carlos Alberto, pela condenação
pelo crime previsto no art. 304 do CP e, com relação ao acusado Luiz
Ronaldo, pela condenação pelos crimes tipificados no art. 312, caput,
e art. 299, ambos do CP.
Por primeiro, conforme solicitação do Ministério
Público em suas razões recursais, corrige-se erro material constante
da sentença condenatória, para fazer constar que ambos os acusados
são primários, e não reincidentes, conforme consignado às fls.
1024/1025.
Com efeito,
[...] compulsando as folhas de antecedentes atualizadas
dos dois acusados (documento em anexo) e pesquisando
os feitos de fls. 15/16 (apenso ao vol. 1) no sistema E-SAJ,
percebe-se que não houve alteração da situação criminal
após a instauração da ação penal, de maneira que não há
reincidência a ser considerada.
No que concerne a Carlos Alberto, deve-se
reconhecer a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva com
relação ao delito tipificado no art. 304; o mesmo ocorre com relação a
Luiz Ronaldo, no que toca o art. 312, caput, e o art. 299, todos do CP,
observado que, para esses delitos, tanto as condenações, como as
penas impingidas não serão alteradas, apesar do recurso do
Ministério Público.
Pontue-se, outrossim, que, nos termos do art. 119
do CP, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade
incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
Analisa-se, portanto, a ocorrência da prescrição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 7
em relação a cada condenação dos acusados.
A) Carlos Alberto Pedrotti de Andrade:
Considerada a pena aplicada (01 ano e 02 meses
de reclusão e 11 dias-multa pela condenação no art. 304 do CP), o
prazo prescricional para a situação concreta passa a ser de 04 anos
(art. 109, V, do CP).
Lapso superior a esse, porém, transcorreu entre a
data do recebimento da denúncia (14 de março de 2014 - fls. 387) e a
da publicação da sentença condenatória (30 de maio de 2018 fls.
1028), operando-se, destarte, ante a manutenção da condenação para
esse crime, tal como lançada pelo Juízo de Primeiro grau, a
prescrição da pretensão punitiva.
B) Luiz Ronaldo da Silva
Consideradas as penas aplicadas (01 ano de
reclusão e 10 dias-multa pela condenação no art. 299, caput, do CP e
02 anos de reclusão e 10 dias-multa pela condenação no art. 312,
caput, ambos do CP), o prazo prescricional para a situação concreta
passa a ser de 04 anos (art. 109, V, do CP).
Lapso superior a esse, porém, transcorreu entre a
data do recebimento da denúncia (14 de março de 2014 - fls. 387) e a
da publicação da sentença condenatória (30 de maio de 2018 fls.
1028), operando-se, destarte, ante a manutenção da condenação tal
como lançada pelo Juízo de Primeiro grau, a prescrição da pretensão
punitiva.
No mérito, somente o recurso do Ministério Público

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 8
deve ser acolhido.
A condenação do acusado Carlos Alberto pelo crime de
peculato foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante.
Consta dos autos que os ora apelantes teriam se
apropriado da importância de R$ 57.865,92 pertencente à Prefeitura de
Palmital, valor esse do qual tiveram a posse em razão de o réu Carlos Alberto
ocupar o cargo comissionado de Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos.
O clube “Palmital Atlético Público”, sociedade que já
não mais funcionava adequadamente e que estava completamente sem lastro
financeiro, não podendo sequer identificar-se seus diretores, era devedor de
uma dívida tributária para com o Município de Palmital no valor de R$
150.899,36.
Diante dessa situação, Carlos Alberto teria
concebido um ardil para apossar-se do dinheiro dos munícipes.
Na condição de Secretário Municipal de Negócios
Jurídicos, ao invés de cobrar judicialmente a dívida fiscal, o que
poderia inclusive permitir à Prefeitura que adjudicasse o imóvel sede
do clube e ainda tentasse receber a diferença excedente, uniu-se a
Luiz Ronaldo, arranjando junto aos indivíduos simples que cuidavam
do clube que o constituíssem como advogado.
Carlo Alberto, valendo-se de seu cargo comissionado na Prefeitura, preferiu, então, promover a
desapropriação do terreno do clube, pagando a título de indenização o
valor de R$ 128.255,91 ao réu Luiz Ronaldo, que a tudo recebeu e já
entregou a Carlos Alberto.
Pagados os débitos tributários, o restante do valor
teria ficado com os réus.
A materialidade delitiva restou perfeitamente
demonstrada pelos documentos de fls. 06/09, 23/26, 94/96, 119/120,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 9
169 e 242/244, fotografias de fls. 17/18 e informações de fls. 166/168.
De observar-se, de início, conforme se vê no parecer de
fls. 1145, que
[...] deve ser rejeitada a tese de que a municipalidade não
foi vítima, porque, do valor que viria a ser arrecadado em
execução fiscal e com o desconto que a dupla obteve em
função de sua atuação, a diferença no fim das contas foi de
mais de R$ 50.000,00 que acabaram remanescendo na
conta corrente bancária do então Secretário Municipal de
Negócios Jurídicos, sendo que os valores que a
municipalidade despendeu de forma perdulária, somente o
fez em razão das maquinações urdidas pela dupla de
apelantes.
[...]
A entidade foi bem escolhida pelos réus porque acéfala,
insolvente e abandonada, sendo que não haveria entre
seus
integrantes
algum
que
reclamasse
por justa
indenização, de sorte que, se continuassem os procedimentos normais de execução fiscal, a
municipalidade não remanesceria com os prejuízos que
arcou, para que o dinheiro fosse, em verdade, repousar na
conta bancária de Carlos Alberto.
A prova oral (mídia digital de fls. 613 e 662) colhida na
instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Nesse sentido manifestou-se o i. parecerista oficiante, às
fls. 1146/1147:
O estratagema dos acusados foi em muito elucidado
graças aos depoimentos do então vereador Francisco de
Souza, que narrou que resolveu a partir do ano de 2013
acompanhar a desapropriação em comento, tendo apurado
que o valor foi levantado por um dos advogados ora
processados. Oficiou ao Executivo e obteve com resposta
que os débitos fiscais do Atlético Clube foram quitados e o
saldo remanescente teria disso devolvido a entidade.
Perguntou, então, às pessoas tidas por responsáveis,
Gerson e Moracyir (hoje falecido) e estes lhe asseguraram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 10
que nada receberam. Tentou obter informações junto ao
Executivo, estranhando o fato de que pessoas sem CPF ou
com CNPJ inativos não poderiam receber os benefícios do
Refis, sem obter reposta. Foi aí que soube acerca do
recebimento da “indenização” por Luiz Ronaldo, na
condição de advogado do clube. Soube, também, por
Moracyr que certa feita teria sido procurado pelos
acusados, lhe tendo sido dito por Carlos Alberto: “nós
estamos
com
um
processo
em
andamento
de
desapropriação, se você não assinar esta procuração, não
vai ser construído bem algum no terreno, eu sou advogado
da Prefeitura e o Dr. Luiz Ronaldo vai ser seu advogado”.
As pessoas de Gerson e Moracyr, pessoas bastante
humildes e que simplesmente tomavam conta do terreno,
disseram que absolutamente nada receberam dos réus, e
que assinaram papéis orientados por estes, como se
fossem desentraves para a realização de melhorias no
local.
Assim, em meio a prova tão robusta, farta e abundante, em
minha opinião penso estará bem caracterizado o delito de
peculato, mesmo porque, em verdade, pouco importa se o
bem do que se apropriaram os réus já tivesse sido
transferido da Prefeitura para o domínio privado da
entidade, importando sim, que o desvio tenha sido
promovido, em razão de cargo exercido por Carlos Alberto
Pedrotti de Andrade, tal qual jurisprudência consolidada no
Supremo Tribunal Federal: “No peculato a lesão patrimonial
se configura ainda quando a coisa apropriada, ou desviada,
pertença ao patrimônio particular. É o que diz o artigo 312,
caput, do CP, quando se refere ao 'valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular...'. o que importa é que a
apropriação ou o desvio tenha por objetos possuídos 'em
razão do cargo'' (STF RT 528/396).
Embora o réu Carlos Alberto tenha negado a
prática do delito, os relatos constantes do caderno processual,
inclusive das testemunhas arroladas pela Defesa, esclareceram a
dinâmica desse crime.
Está bem comprovada, ainda, a causa de aumento
de pena do art. 327, § 2o, do CP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 11
[...], não remanescem dúvidas que o réu Carlos
Alberto, ao tempo do crime, estava comissionado
no cardo público de Secretário Municipal dos
Negócios Jurídicos, de sorte que, suas penas, por
força do artigo 327, § 2o, do CP, teria mesmo de
ser aumentada em um terço. (fls. 1147).
Restou, assim, certo nos autos que Carlos Alberto,
em conluio com Luiz Ronaldo, propôs a ação de desapropriação do
imóvel do “Palmital Atlético Clube” com a finalidade de que ambos
pudessem apropriar-se da diferença entre o valor do pagamento dos
tributos devido pelo clube e o valor depositado na conta bancária de
Carlos Alberto.
Ressalte-se, conforme consta da sentença, às fls.
1018/1019, que
[...],
ainda
que
José
Carlos
estivesse
realmente
gerenciando a reforma do centro de treinamento, fato
incontroverso é que referida obra foi custeada por inúmeros
colaboradores, inexistindo elementos de prova de que a
reforma tenha sido realizada com o valor proveniente da
diferença entre a indenização paga por conta da
desapropriação e a quantia utilizada para efetuar o
pagamento dos débitos fiscais do PAC junto ao Município.
As alegações de que a construção do Centro de Formação
de Atletas foi custeada pelo valor remanescente não foram
comprovadas através de recibos juntados aos autos, luma
vez que não demonstram a origem do dinheiro gasto com
as obras, sendo possível visualizar no muro que cerca o
local o agradecimento formulado aos doadores que
financiaram a construção do Centro de Formação de
Atletas (fls. 230, 233 e 291 do IC).
Os recibos que teriam sido emitidos por José Carlos não
foram juntados aos autos pelos acusados, assim como
qualquer documento que demonstrasse a impossibilidade
de deposito em conta judicial do procurador do PAC
(acusado LUIZ RONALDO).
[...]
Em nenhum dos saques, das compensações de cheques e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 12
das transferências de recursos registrados nos documentos
de fls. 745/787 e 892/990 há prova ou sequer fundado
indicio de que CARLOS ALBERTO transferiu o dinheiro
aos responsáveis pelo PAC ou que liberou valores para a
obra no clube.
[...]
Estranha-se, ainda, o fato de os requeridos não terem
arrolado para depor quaisquer dos membros da diretoria de
fls. 246 (com exceção de Gerson, que não teve contato
com o dinheiro) ou do conselho fiscal, órgãos que teriam
presenciado a prestação de contas de fls. 242/244.
Qualquer deles poderia corroborar os fatos consignados
naquele documento.
É, pois, de rigor a condenação de Carlos Alberto
pelo crime de peculato majorado.
Suas penas comportam, reconhecida a causa de
aumento do art. 327, § 2o, do CP, aumentos.
Consoante previsão do art. 68 do CP, em uma
primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do art.
59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na
terceira e última operação, computar as causas de diminuição e de
aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se ser mais
adequada ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59
do CP, as penas-base devem ser mantidas no mínimo legal, em 02
anos de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, o quantum estabelecido como
base é mantido inalterada em razão da ausência de circunstâncias
agravantes ou atenuantes.
c) na terceira etapa da dosimetria, elevam-se de
1/3 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da causa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 13
aumento prevista no art. 327, § 2o, do CP.
Chega-se a um total final de 02 anos e 08 meses
de reclusão e de 13 dias-multa, à razão de 1/5 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, que se torna definitivo na ausência
de circunstâncias modificadoras.
Adequada a fixação do dia-multa acima do mínimo
legal,
levando em conta a situação financeira do acusado

advogado militante há vários anos na Comarca e região,
além de já ter ocupado relevantes cargos no ente político
municipal [...]. (fls. 1025).
Deve ser, de outra feita, cassada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, eis que não foi
preenchido o requisito previsto no art. 44, III, do CP. Não basta a
presença das condições relacionadas nos dois primeiros incisos: pena
privativa de liberdade não superior a quatro anos, aplicada a réu
primário por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa;
descabe de igual modo a conversão se não tiver sido igualmente
atendida a exigência contida no inciso III do mesmo dispositivo legal,
que
determina,
dentre
outras exigências, caber mencionada
conversão apenas se “os motivos e as circunstâncias” a indicarem
como suficiente. Não é o caso.
Conforme pontuou a i. Promotora de Justiça, em
razões de apelo, às fls. 1039/1040:
O recorrido possui condenação em primeiro grau,
conformada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, por crime de falso testemunho, que somente não
transitou em julgado em razão de sucessivos recursos
interpostos pelo apelado (embargos de declaração,
recursos especial, extraordinário e agravos) [...].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 14
[...]
Nesse contexto, por óbvio que a mencionada condenação
não foi suficiente para desestimular o recorrido da prática
criminosa, circunstância que, aliada ao cometimento do
crime enquanto ocupava cargo comissionado, [...].
A medida não se mostra, com efeito, suficiente à
sua reeducação, e estaria muito aquém da retribuição estatal
necessária ao ilícito.
Considerando-se os fatos de o condenado não ser
reincidente, e da pena aplicada ser igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
poderá ele cumpri-la desde o início em regime aberto (art. 33, § 2o,
“c”, do CP), que é efetivamente o mais adequado em função das
particularidades do caso em apreço. Inexiste, com efeito, qualquer
indicação de que seria necessária a adoção de medidas mais rígidas
de controle do processo de ressocialização do réu.
Ante o exposto, corrige-se erro material da
sentença condenatória, para reconhecer a primariedade de ambos os
acusados, retificando-se fls. 1024 e 1025, quando da prática dos
crimes ora analisados. Com relação a CARLOS ALBERTO
PEDROTTI DE ANDRADE, acolhe-se parcialmente, ainda, a
preliminar suscitada pela sua Defesa para declarar-se a extinção de
sua punibilidade, mas apenas com relação à imputação de infração ao
art. 304 do CP, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, o
que se faz com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, V, art. 110, § 1o e
art. 114, II, todos do CP. No mérito da imputação remanescente (art.
312, caput, do CP), nega-se, contudo, provimento ao apelo da Defesa
de Carlos. Dá-se, ao contrário, acolhida ao reclamo do Ministério
Público para que aludida condenação dê-se na forma do art. 327, § 2o,
do CP, de tal sorte a resultar nas penas em 02 anos e 08 meses de
reclusão e de 13 dias-multa, à razão de 1/5 do maior salário mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000877-68.2014.8.26.0415 - PALMITAL - 15
vigente à época dos fatos, afastada a substituição da pena corporal
por restritiva de direitos.
Quanto a LUIZ RONALDO DA SILVA, declara-se,
de ofício, a extinção de sua punibilidade, com relação a todas as
imputações contra si lançadas, de infração ao art. 312, caput, e ao art.
299, caput, ambos do CP, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, o que se faz com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, V, art.
110, § 1o e art. 114, II, todos do CP; fica prejudicado o exame de
mérito do seu recurso.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator